Tribunal: TJDFT
Processo: 0743057-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO INTERPOSTA COM NOME DE RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA SUFICIENTE DO RECEBIMENTO DOS VALORES. CONTRATAÇÃO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito da inadequação do "nomen iuris" atribuído pela apelante ao recurso para impugnar a sentença (“Recurso Inominado”), inexiste óbice à flexibilização do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento em razão do princípio da fungibilidade e da primazia do julgamento do mérito desde que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo, a tempestividade. 1.1. No mesmo sentido, a 3a Turma do STJ concluiu que, em processos que não tramitam nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.). 1.2. Recurso conhecido.
2. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedido de reconhecimento de prescrição. 2.1. “Observado que as contrarrazões servem para contrapor e impugnar as alegações trazidas pelo recorrente, não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões em razão da inadequação da via eleita. (...)” (Acórdão 1751647, 07204521820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. A gratuidade já foi concedida pelo juízo a quo e se estende aos recursos até eventual revogação. Nenhum interesse quanto a esse pedido.
4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, julga suficientes os elementos constantes dos autos para formar o convencimento, sendo desnecessária a produção de outras provas (CPC, arts. 355, 370 e 371).
5. Hipótese em que não se extrai qualquer irregularidade ou vício em relação aos dois contratos de empréstimo impugnados, provada a transferência dos valores contratados para conta bancária da autora/apelante, o que afasta a alegação de fraude, especialmente porque os valores foram depositados em conta de sua titularidade (e isto a apelante não impugnou), destacando-se o fato de não ter efetivado (nem mesmo ter buscado efetivar) o estorno dos valores depositados em sua conta e que afirma não ter contratado. Assim, nenhum reparo à sentença pela qual julgado improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com repetição de indébito e reconhecimento de danos morais.
6. Recurso conhecido e não provido.